Tribunal: CARF
Processo: 10825.722952/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722952/2015-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.490 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ADRIANO GONCALVES BATAGLIOTTI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, nem tampouco que estes se encontrariam
com a sua exigibilidade suspensa, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722952/2015-22
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722952/2015-22

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(“DRJ/FNS”):
Trata-se de manifestação de inconformidade (f. 3), apresentada pela pessoa jurídica
interessada com o objetivo de desconstituir o Ato Declaratório Executivo DRF/BAU no
1698768, de 01 de setembro de 2015 (fl. 04), pelo qual foi comunicada sua exclusão do
regime tributário simplificado estabelecido pela Lei Complementar no 123, de 2006, o
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2016.
Conforme expresso no referido ADE, a pessoa jurídica possuía débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, situação que representou infringência
ao disposto no inciso V do art. 17, no inciso I do art. 29, no inciso II do caput e § 2o do
art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como no inciso
XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011. Na consulta aos débitos geradores do ADE contestado (f. 11), estão
indicados débitos não previdenciários inscritos na PGFN (DAU), no valor consolidado
de R$ 3.827,48, sob a inscrição no 80414044571, bem como débitos de Simples
Nacional conforme indicação abaixo:

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722952/2015-22

Cientificada em 29/09/2015 (AR f. 18) e não satisfeita com o que foi deliberado, em
11/10/2016 a interessada apresentou sua contestação ao ato em que afirmou que, em
relação ao débito inscrito na Procuradoria da Fazenda Nacional, houve protocolo do
pedido de parcelamento, ante a indisponibilidade de fazê-lo eletronicamente,
encontrando-se no aguardo do pagamento da primeira parcela. Informa haver
regularizado os demais débitos, também por parcelamento. Junta documentos de f. 5/6,
onde não se vislumbra a aposição do protocolo mencionado.
A autoridade preparadora juntou extratos de sistemas onde se constata a existência de
débitos exigíveis (f. 20/25), encaminhando o processo ao Seort. Esta publicou Edital
Eletrônico no 001420296 (f. 29), em 27/10/2015, intimando novamente a empresa a
regularizar os débitos listados no ADE DRF/BAU no 001698768.
Sem que tenha havido regularização dos débitos inscritos na PGFN, anexou extratos
atualizado da inscrição em DAU no 80414044571 de f. 31/34, despachando o presente
processo à Delegacia de Julgamento, por não se tratar de hipótese de revisão de ofício
(f. 35).
Em sessão de 27/06/2019, a DRJ/FNS julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO INTEMPESTIVA. O contribuinte poderá comprovar
a regularização de débitos impeditivos à sua permanência Simples Nacional, no prazo
de 30 dias a partir da ciência do Ato Declaratório. Não regularizado os débitos que
motivaram a definitividade da exclusão do Simples Nacional, pelo pagamento ou
parcelamento, sujeita-se à definitividade da sua exclusão.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 42/43 do e-processo):
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722952/2015-22

No caso em tela, a exclusão da interessada decorreu da existência de débitos do Simples
Nacional (contidos na Inscrição em Dívida Ativa de no 80414044571), com
exigibilidade não suspensa, referentes ao período de apuração 08/2012, 11/2012 e
12/2012, os quais a requerente alega ter protocolado pedido de parcelamento.
Haja vista a ausência de comprovação do protocolo do pedido de parcelamento, bem
como seu deferimento e pagamento da primeira parcela, é necessário expor as
informações apresentadas no extrato SIDA (Consulta da Inscrição às f. 31/34).
Nele se verifica que somente em 13/09/2017 ocorreu a concessão do parcelamento,
como se constata através dos registros de ocorrência seguir:

Assim, tendo sido cientificada do ADE em 29/09/2015, a empresa tinha 30 (trinta) dias
a contar desta data para comprovar a regularização dos débitos ensejadores da exclusão
do regime simplificado, à luz do art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011, o que não
ocorreu, pois o parcelamento foi concluído apenas em 13/09/2017.
Portanto, ausente a regularização tempestiva das pendências que se mostravam
impeditivas à sua permanência no regime simplificado, cumpre a este órgão julgador
manter a decisão ora combatida.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722952/2015-22

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega em síntese
(fls. 50/51 do e-processo):
A) nunca teria recebido qualquer ato declaratório de exclusão do Simples
Nacional, seja através de correspondência ou em sua caixa postal no e-CAC;
B) que verificados os sistemas da Receita Federal não consta qualquer informação
a respeito da sua exclusão, mas sim que seria optante desde a sua constituição em
12/12/2011; e
C) a respeito dos débitos, fez espontaneamente adesão aos parcelamentos dos
débitos previdenciários (DEBCAD no 472873776) e não previdenciários (CDA’s
no 80414044571 e no 80416035815).
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
22/07/2019 (fls. 61 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
13/08/2019 (fls. 47/48 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Embora o contribuinte afirme em seu recurso voluntário não ter sido notificado a
respeito do ato declaratório o qual excluiu do Simples Nacional, consta dos autos a cópia do AR
comprovando a efetiva entrega em 29/09/2015 (fls. 18 do e-processo), tendo sido inclusive
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722952/2015-22

apresentada contestação à exclusão em 26/10/2015 (fls. 03 do e-processo), motivo pelo qual
causa espécie a referida argumentação.
Acerca do mérito da presente demanda, conforme visto, a exclusão teria decorrido
a inscrição no 00000080414044571 referente a um débito não previdenciário em cobrança na
Procuradoria da Fazenda Nacional, a qual, todavia, segundo explica o contribuinte, teria sido
objeto de parcelamento.
A esse respeito, consta dos autos o extrato detalhado da inscrição em questão (fls.
31/34 do e-processo), o qual confirma que a dívida em questão teria de fato sido objeto de um
primeiro parcelamento ainda em 27/10/2014, o qual, todavia, teria sido rescindido
eletronicamente em 07/02/2015. Depois disso, em 13/09/2017, o contribuinte teria solicitado
uma nova adesão de parcelamento, aliás, como muito destacado pela própria instancia a quo.
Sucede que o contribuinte foi intimado do ato de exclusão em 29/09/2015, de
modo que deveria ter regularizado o seu débito no prazo de trinta dias, consoante determina a
legislação de regência da matéria. Por tal razão, o acórdão proferido pela DRJ/FNS não merece
qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente por seus fundamentos, novamente
transcritos abaixo (fls. 42/43 do e-processo):
No caso em tela, a exclusão da interessada decorreu da existência de débitos do Simples
Nacional (contidos na Inscrição em Dívida Ativa de no 80414044571), com
exigibilidade não suspensa, referentes ao período de apuração 08/2012, 11/2012 e
12/2012, os quais a requerente alega ter protocolado pedido de parcelamento.
Haja vista a ausência de comprovação do protocolo do pedido de parcelamento, bem
como seu deferimento e pagamento da primeira parcela, é necessário expor as
informações apresentadas no extrato SIDA (Consulta da Inscrição às f. 31/34).
Nele se verifica que somente em 13/09/2017 ocorreu a concessão do parcelamento,
como se constata através dos registros de ocorrência seguir:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722952/2015-22

Assim, tendo sido cientificada do ADE em 29/09/2015, a empresa tinha 30 (trinta) dias
a contar desta data para comprovar a regularização dos débitos ensejadores da exclusão
do regime simplificado, à luz do art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011, o que não
ocorreu, pois o parcelamento foi concluído apenas em 13/09/2017.
Portanto, ausente a regularização tempestiva das pendências que se mostravam
impeditivas à sua permanência no regime simplificado, cumpre a este órgão julgador
manter a decisão ora combatida.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722952/2015-22

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital